Tribunal: TJBA
Processo: 8003145-61.2023.8.05.0080
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8003145-61.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA Advogado(s): REU: ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO REGRESSIVA. SAÚDE PÚBLICA. MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS (CEAF 1B). TEMA 793/STF VS. TEMA 1.234/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que julgou procedente ação regressiva movida pelo Município de Feira de Santana. O ente municipal buscou o ressarcimento de valores despendidos com o fornecimento do fármaco Ácido Ursodesoxicólico, determinado em processo judicial anterior. O Estado alega omissão quanto à aplicação do Tema 1.234/STF, sustentando que, por ter sido o fármaco prescrito para patologia diversa da prevista no protocolo (uso off-label), deveria ser considerado "não incorporado", atraindo a responsabilidade da União. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão embargado ao afastar a incidência do Tema 1.234/STF e aplicar o Tema 793/STF para manter a responsabilidade do Estado da Bahia pelo ressarcimento de medicamento que, embora constante nas listas do SUS (Grupo 1B do CEAF), foi fornecido judicialmente para CID diverso do PCDT original. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão embargado enfrentou expressamente a tese defensiva, consignando que o Ácido Ursodesoxicólico é medicamento incorporado ao SUS (Grupo 1B do CEAF), o que afasta a aplicação do Tema 1.234/STF, voltado a fármacos integralmente alheios às listas oficiais. 4. A responsabilidade do Estado pelo ressarcimento decorre do Tema 793/STF, que estabelece o direito de regresso contra o ente que detém a competência administrativa para a dispensa do fármaco segundo as normas de repartição do SUS. 5. O uso para patologia distinta da prevista no protocolo (off-label) não retira a natureza de "medicamento incorporado" para fins de atribuição de responsabilidade administrativa interna do sistema de saúde, especialmente quando a obrigação de fornecer já transitou em julgado no processo originário. 6. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a premissa jurídica adotada pelo colegiado quando a fundamentação foi clara e completa. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Embargos conhecidos e rejeitados. Tese: "1. Não padece de omissão o acórdão que fundamenta a responsabilidade do Estado pelo ressarcimento de medicamento incorporado ao SUS com base no Tema 793/STF. 2. O enquadramento de fármaco no Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF) afasta a incidência do Tema 1.234/STF, ainda que a dispensação judicial tenha ocorrido para patologia diversa da prevista no protocolo clínico original." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: * CPC, art. 1.022, I e II; Portaria de Consolidação MS nº 2/2017; Portaria Conjunta MS nº 11/2019. JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: * STF, RE 855.178/SE (Tema 793), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 23.05.2019; STF, RE 1.366.243/SC (Tema 1.234 - em repercussão geral). A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos nos autos do Procedimento Comum Cível nº 8003145-61.2023.8.05.0080, em que é Embargante o ESTADO DA BAHIA, e, Embargado, o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto condutor. E o fazem pelas razões a seguir expendidas.